Tribunal: STF
Processo: ARE 1258524
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS. LEI 4.594/2014 DO MUNICÍPIO DE ARACAJU – SE. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “APELAÇÃO CÍVEL NO MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE – EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS MUNICIPAIS COMO CONDIÇÃO PARA CONCESSÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIORMENTE DEFERIDO – ILEGALIDADE DEMONSTRADA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA ORDEM.
    - In casu, tendo impetrante observado todas as regras para a obtenção de licença, após se submeter ao devido procedimento administrativo, se mostra ilegal a negativa de licença fundada na exigência de Certidões negativas de débito fiscal, nos termos da Súmula 547 do STF.
    - Ordem concedida para determinar que a Autoridade Impetrada se abstenha de exigir, como requisito prévio para a concessão de licença, qualquer tipo de certidão de indébito tributário.
    RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO UNÂMINE.” (Doc. 5)
     Os embargos de declaração opostos ao acórdão de apelação foram desprovidos (Doc. 7).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante 10 (Doc. 9).
    A recorrida, em contrarrazões, pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, acaso superada a admissibilidade, no mérito, pugna, pelo desprovimento do apelo extremo (Doc. 10).
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso por entender que as violações apontadas configurariam ofensa reflexa ao texto constitucional (Doc. 11). 
    É o relatório. DECIDO.
    O presente agravo não merece prosperar.
    Não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou a norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 
    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 784.179-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/2/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 767.313-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/3/2015)
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente